Tribunal: TJSP
Processo: 0002286-55.2011.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo Interno contra decisão Colegiada – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Não conhecimento. Não há como se conhecer de agravo interno interposto contra decisão colegiada, vez que, segundo previsão legal, este é cabível contra decisões monocráticas, consoante o artigo 1.021, do CPC.

Não conheço do presente agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0002286-55.2011.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é
agravante JOSÉ VIANA FERREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo Interno Cível
0002286-55.2011.8.26.0554/50001
Voto no 23.770
fls.2
AGRAVO INTERNO N° 0002286-55.2011.8.26.0554/50001
AGRAVANTE: José Viana Ferreira
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santo André 1a Vara Cível
VOTO No 23.770
Agravo Interno contra decisão Colegiada
Inadmissibilidade
Ausência de previsão
legal Não conhecimento. Não há como se
conhecer de agravo interno interposto contra
decisão colegiada, vez que, segundo previsão
legal,
este
é
cabível
contra
decisões
monocráticas, consoante o artigo 1.021, do
CPC.
Não conheço do presente agravo.
RELATÓRIO.
Agravo interno interposto pelo autor contra
o v. acórdão de fls. 224/228, através do qual a Turma Julgadora
deu provimento à apelação do INSS e negou provimento ao apelo
adesivo do autor, para, em face dos embargos à execução,
reconhecer a incidência de juros moratórios de 0,5%, a partir da
vigência da Lei no 11.960/2009, determinando o refazimento do
cálculo de liquidação e estabelecendo a sucumbência recíproca.
O agravante, com fundamento no artigo
1.021, do CPC, insurge-se contra o v. julgado, pretendendo que
sejam fixados em favor do seu patrono os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo Interno Cível
0002286-55.2011.8.26.0554/50001
Voto no 23.770
fls.3
advocatícios, em 20% sobre a condenação, afastando-se, por
conseguinte, a sucumbência recíproca (fls. 236/241).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O
presente
agravo
não
pode
ser
conhecido.
No caso, insurge-se, o agravante, contra o
v. acórdão de fls. 224/228, através do qual a Turma Julgadora,
analisando as apelações interpostas contra decisão proferida nos
autos de embargos à execução, deu provimento ao recurso
autárquico para admitir a incidência da Lei no 11.960/2009, no
tocante aos juros de mora, e negou provimento ao recurso
adesivo do autor referente aos honorários advocatícios.
No entanto, embora previsto no artigo
1.021, do CPC, o recurso de agravo interno é admissível somente
para as hipóteses de decisões monocráticas, proferidas pelo
Relator do processo e, no caso, o pronunciamento jurisdicional
atacado pelo agravante foi prolatado pela Turma Julgadora, ou
seja, de forma Colegiada e não monocrática.
Portanto, tendo em vista que a insurgência
em tela se volta contra decisão Colegiada, inexistente, na espécie,
suporte legal à interposição do presente recurso.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR